Tribunal: TJSP
Processo: 2352937-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – 2 - Gratuidade da justiça - Indeferimento - Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira – 3 - Exceção de pré-executividade - Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa - Inadequação da via escolhida - A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – 2 - Gratuidade da justiça - Indeferimento - Inexistência de elementos a convencer da incapacidade financeira – 3 - Exceção de pré-executividade - Ausência de matéria enquadrável nessa espécie impugnativa - Inadequação da via escolhida - A medida é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos, o que restou afastado pelos elementos constantes nos autos – 4 - Recurso não provido.